Tribunal: TJDFT
Processo: 0761529-95.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PRÁTICA ABUSIVA. VENDA CASADA DE SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de repetição de tarifa de seguro prestamista. Embargos de declaração.
2 – Contradição. A sentença julgou o pedido improcedente. Houve recurso e, no julgamento deste, os fundamentos do acórdão foram no sentido de rejeitar a pretensão do autor, porém reformou a sentença para julgar o pedido improcedente. Evidente o erro material na proclamação do resultado, de modo que a conclusão coerente com os fundamentos do acórdão é de confirmação da sentença. Embargos de declaração a que se dá provimento para constar como resultado do julgamento: Recurso conhecido, mas não provido.
3 – Embargos de declaração conhecidos e providos. Recurso inominado conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, os quais tem a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.